Tribunal: TJDFT
Processo: 0727353-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727353-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO LIMA AZEVEDO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DIEGO LIMA AZEVEDO contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0721146-47.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indefiriu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, nos seguintes termos: Tendo sido solvidas as custas, admito o processamento do feito. Estando em termos a inicial, passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DIEGO LIMA AZEVEDO, em face de ato atribuído ao DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Expõe o impetrante ser candidato do XIII Concurso Público para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Pará. Relata que, tendo logrado chegar à fase oral do certame, não logrou aprovação nesta fase, tendo interposto recurso à banca examinadora. Afirma que, no entanto, a resposta ao recurso não teria apreciado a integralidade dos itens impugnados, afigurando-se "absolutamente genérica e padronizada". Em sede liminar, postulou a designação de nova banca examinadora, para proceder à correção, devidamente motivada e fundamentada, de seu recurso. No mérito, a confirmação da liminar, nos mesmos moldes. Instruiu a inicial com os documentos de ID 198292195 a ID 198292200. É o que, por ora, merece ser relatado. Decido. Feito o breve relato do necessário, passo a fundamentar e a decidir sobre a tutela liminar. A finalidade do writ, por imperativo constitucional (artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna) e expressa dicção legal (artigo 1o da Lei 12.016/2009), consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo, não tutelado por mecanismos judiciais diversos, cuidando-se, pois, de via sabidamente excepcional (heroica) e de restrita abrangência objetiva. Conforme se infere, almeja o impetrante provimento jurisdicional, voltado à constituição de nova banca examinadora, a fim de que proceda a novo exame do recurso administrativo por ele interposto, sob a alegada deficiência de fundamentação atribuída à resposta apresentada pela banca primitiva. Objetiva o demandante, assim, intervenção judicial nos critérios de correção da avaliação, o que pressupõe invariável incursão no mérito do ato impugnado. Contudo, é assente no âmbito pretoriano, o entendimento, emanado do Supremo Tribunal Federal, em julgado de repercussão geral (RE no 632.853 – Tema no 485), no sentido de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Colha-se, nesse sentido, o precedente: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Na hipótese, ao que se colhe do arrazoado autoral, o impetrante estaria a discordar da resposta apresentada pela banca examinadora em sede recursal, razão pela qual pede a revisão de seu recurso, o que, por óbvio, encontra óbice no precedente do Pretório Excelso, na medida em que teria este Juízo que adentrar no mérito da fundamentação apresentada pela banca, a fim de aferir presença, ou não, de fundamentação deficiente. Noutro giro, não se verifica, no caso vertente, a presença da exceção estampada no decisum acima, tendo em vista que o autor apenas postula o reexame de seu recurso por outra banca especializada. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colha-se o escólio jurisprudencial: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. A atuação judicial restringe-se ao controle de eventuais ilegalidades e, portanto, à míngua de prova contundente de ilegalidade ou erro grosseiro nos critérios de correção, não há que se falar em nulidade de questão ou alteração de gabarito. 4. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1385369, 07104559320198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o entendimento do STF fixado em repercussão geral (Tema 485, Recurso Paradigma RE 632853), "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.". 2. "É firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, circunstâncias não constatadas na situação em exame" (TJDFT, Acórdão n.1019570, 20150111453025APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 299/317). 3. "Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima." (Acórdão 913485, 20140111831965APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 25/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1296746, 07378995520198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a medida liminarmente vindicada. Cientifique-se o impetrante. Findo o prazo de 10 (dez) dias, assinalado para a apresentação de informações pela autoridade coatora, remetam-se os autos ao Ministério Público, para que venha a opinar, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 12 da Lei no 12.016/2009. Após, voltem-me conclusos, devidamente certificados. No agravo de instrumento (ID 61101982), a parte impetrante, ora agravante, pleiteia “a concessão de tutela recursal para determinar, imediatamente, a designação de nova banca examinadora para proceder à correção do seu recurso” (p. 14). Argumenta que diferentemente do que entendeu o magistrado a quo, o que “almeja não é a reincurssão do Poder Judiciário no mérito da questão, muito menos que haja a majoração da sua nota”, mas que seja reconhecida a ilegalidade da conduta da banca examinadora ao emitir resposta genérica e padronizada ao recurso administrativo interposto em face da nota da prova, visto que viola a regra de motivação dos atos administrativos (art. 50, III, da Lei Federal n.o 9.784/99 1 ) e os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, eficiência e contraditório, bem como demonstra que seu recurso não foi efetivamente analisado. Acrescenta que apesar de ter impugnado especificamente cada um dos itens, através de fundamentação específica e contundente, a resposta da banca ao recurso foi genérica e serviria para argumentar o indeferimento do recurso de qualquer outro candidato, sendo que nos termos da art. 50, §1o da Lei Federal n.o 9.784/99, a motivação, para ser válida, deve ser explícita, clara e congruente. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que “aguardar o deslinde do feito para, somente então, possibilitar a recorreção do recurso do Agravante potencialmente fará com que candidatos que não fariam jus à investidura no cargo tomem posse em seu lugar, o que fere não somente o direito do Agravante, mas do próprio interesse público” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante gratuidade deferida na origem (ID 61101988). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ativo requerido. In casu, ainda que se vislumbre a probabilidade de direito inexiste o atendimento ao requisito da urgência da medida, tendo em vista a expressa informação do recorrente de que, além de ter sido aprovado no XIII Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Pará, figura na 15a posição, sendo que existem 18 cargos vagos. Assim, a despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbra nenhum prejuízo que a questão dos autos seja tratada somente após tenha sido oportunizada a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido liminar, eis que, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA do atendimento aos requisitos autorizadores, concernentes na fumaça do bom direito e o perigo da demora ou ao risco ao resultado útil do processo, para a concessão da medida liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator